Tribunal: STF
Processo: RE 216734
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: ESTADO DO ACRE. ATO GOVERNAMENTAL ANULADO POR
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. RECURSO MANIFESTADO COM ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
CÂNONES DA MORALIDADE E DA LEGALIDADE.
Hipótese em que se ressente a irresignação do pressuposto
do preqüestionamento, na conformidade das Súmulas 282 e 356 do STF.
Recurso não conhecido.